Tribunal: TJMT
Processo: 1015482-18.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI - CNPJ: 31.489.920/0001-49 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR OITO HORAS. PREJUÍZO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO A COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SUPOSTA PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas testemunhais formulado pela Recorrente e Recorrida, culminando na improcedência do pedido de danos materiais em decorrência da perda de produtos perecíveis, por ausência de prova configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3. Contudo, vê-se dos autos que a Recorrente pugnou expressamente pela instrução processual com a produção de prova oral (testemunhas) e documental. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar improcedente os pedidos formulados por insuficiência de provas, mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito.

4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

5. Sentença desconstituída.

6. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c com lucros cessantes. Em síntese, a Autora informa que no dia 10/11/2019 (domingo), por volta das 08h00, o serviço de energia elétrica foi interrompido sem qualquer aviso prévio da concessionária, sendo restabelecido somente às 16h30min do mesmo dia, permanecendo sem o serviço essencial por um período de 08 horas.

Sustenta que o estabelecimento comercial (açougue) permaneceu sem o serviço essencial no dia de maior movimentação, o que inviabilizou suas atividades naquele domingo, inclusive, levando ao perecimento de praticamente todos os alimentos que estavam armazenados na câmara fria. Na inicial foram juntados diversos protocolos, além de declaração da vizinhança relatando a interrupção do serviço.

Ao final, postula pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 29.287,47 (equivalente aos alimentos descartados), lucros cessantes no valor de R$ 3.847,04 e danos morais.

Contestado o feito, o juízo de origem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, oportunidade em que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para condenar a concessionária ao pagamento do valor de R$ 3.847,04 (três mil oitocentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) referentes aos lucros cessantes, julgando improcedente os demais pedidos ante a ausência de prova do prejuízo.

Inconformada, a Recorrente DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI - ME, apresentou recurso inominado. Nas razões recursais suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito de produzir provas pertinentes ao esclarecimento da lide, notadamente quanto à oitiva de testemunhas, que aconteceria na audiência de instrução e julgamento, onde se constataria a quantidade de produtos descartados e recolhidos pela empresa responsável, além da quantidade de produto perecido em razão da falha na prestação de serviço da ENERGISA. Assim, busca a devolução dos autos à origem, a fim de ser regularmente instruído, alternativamente, requer seja julgado procedente o pedido de danos materiais.

As contrarrazões foram apresentadas pela concessionária de serviço público no id no 63406958.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021